Tribunal: TJPA
Processo: 0025720-84.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025720-84.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: TEREZINHA DA CONCEICAO GOMES, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Belém, mantendo sentença que reconheceu sua responsabilidade objetiva pelo atraso superior a nove anos na entrega de unidade habitacional prometida em termo de acordo, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais e complementação do auxílio-moradia.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à alegada nulidade por julgamento antecipado da lide sem produção de provas, ausência de despacho saneador, inexistência de mora, ocorrência de caso fortuito ou força maior e existência de transação entre as partes, pleiteando efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão: (i) quanto às preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e ausência de saneamento; (ii) quanto à inexistência de mora e à ocorrência de caso fortuito ou força maior; (iii) quanto à alegada transação firmada entre as partes, apta a afastar a responsabilidade civil do ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Município com fundamento no art. 37, § 6º, da CF/1988, diante da omissão administrativa caracterizada pelo atraso injustificado na entrega do imóvel.
6. A alegação de nulidade por julgamento antecipado foi implicitamente afastada ao se reconhecer a suficiência do conjunto probatório, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.
7. As teses de ausência de mora, caso fortuito, força maior e existência de transação foram apreciadas e rejeitadas, ante a inexistência de prova apta a romper o nexo causal entre a conduta administrativa e os danos suportados pela autora.
8. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento:* 1. Não configuram omissão os embargos que buscam rediscutir matéria devidamente apreciada no acórdão. 2. A responsabilidade civil objetiva do ente público subsiste quando demonstrado atraso injustificado na entrega de unidade habitacional pactuada, ausente prova de excludente do nexo causal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022 e 355, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJAM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 29127875, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível nº 0025720-84.2014.8.14.0301, interposto pelo Ente Municipal contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Terezinha da Conceição Gomes em face do Município de Belém.

A peça inicial narra que,
a parte autora
, era possuidora de imóvel residencial situado na Travessa Berredos, nº 1072 A e, em razão da execução do Projeto de Urbanização do Paracuri, teve seu imóvel desapropriado.

Aduziu que celebrou Termo de Acordo com o Município em 19/08/2010 e, pelo acordo, deveria receber uma unidade habitacional no prazo de um ano e, enquanto aguarda a unidade habitacional, deveria perceber o auxílio-moradia mensal de R$ 350,00 até a entrega da unidade habitacional.

Afirmou que o prazo para entrega do imóvel foi descumprido e que o auxílio-moradia se tornou insuficiente, causando-lhe graves dificuldades financeiras e emocionais.

Por isso requereu a complementação do auxílio-moradia para R$ 850,00 mensais e indenização por danos morais de R$ 100.000,00.

Em sentença, o magistrado reconheceu a responsabilidade objetiva do Município e decidiu nos seguintes termos:

“Desta forma, indubitável o direito da parte autora na recomposição dos danos morais e materiais sofridos, nos termos da fundamentação.

III. Dispositivo

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para determinar ao Réu:

a) O pagamento de indenização por dano moral no valor de R$50.000,00, em benefício da Autora, sobre cujo valor deverá incidir juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a partir do evento danoso, isto é, 19/08/2011 (Súmula n° 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810) a contar da publicação desta decisão (Súmula n° 362/STJ).

b) O pagamento de indenização por dano material no valor de R$200,00 (duzentos reais), mensalmente, em complemento ao valor do auxílio-moradia de R$350,00, até a entrega efetiva das chaves do imóvel apontado no Termo de Acordo de fls. 11/14, com incidência de juros e correção monetária, a contar do efetivo prejuízo, isto é, desde 19/08/2011 (Súmulas n° 43 e 54, do STJ), sendo aqueles de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09) e, esta última, pelo INPC, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI), quando passará a incidir pelo IPCA-E (STF – RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Fixo honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §3º, inciso I do CPC).

Deixo de condenar o réu em custas processuais, por gozar de isenção nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15.

Sem reexame necessário (art. 496, §3º, III, CPC).”

Inconformado, o
Município
interpôs recurso de
Apelação
, argumentando a ausência de mora, pois o atraso decorreu de causas externas.

Apontou a impossibilidade de fixação de complemento ao auxílio-moradia, bem como, a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

A autora apresentou
contrarrazões
e pugnou pela manutenção integral da sentença, argumentando que os danos materiais e morais foram devidamente comprovados.

O Ministério Público não opinou em relação ao mérito.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

Face ao acórdão, o
Município de Belém
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de omissões, quanto à alegada nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide sem produção probatória e ausência de despacho saneador, bem como quanto à inexistência de mora do Município, à ocorrência de caso fortuito ou força maior, e à existência de transação previamente firmada entre as partes, pleiteando, ao final, efeitos modificativos.

A autora
Terezinha da Conceição Gomes
apresentou contrarrazões e defende que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Município pelo atraso injustificado superior a nove anos na entrega da unidade habitacional e pela insuficiência do auxílio-moradia, inexistindo prova de caso fortuito ou força maior.

Alega que as preliminares de nulidade, ausência de despacho saneador e necessidade de produção probatória foram analisadas e corretamente afastadas, sendo o processo apto ao julgamento antecipado. Sustenta ainda que os embargos possuem caráter protelatório, requerendo a manutenção integral do acórdão e a eventual aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, com as alegações acima mencionadas.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado examinou suficientemente as questões relevantes à solução da controvérsia, apresentando fundamentação adequada e coerente com os elementos constantes dos autos, vejamos:

Inicialmente, vale ressaltar a premissa constitucional do Art. 1º III, que estabelece o princípio da dignidade da pessoa humana, e do direito à uma moradia digna.

Ainda, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, o ente público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes ou pela má prestação de serviços.

O conjunto probatório evidencia, de modo suficiente, que a situação de adversidade vivida pela autora decorreu diretamente da conduta omissiva e inadimplente do município, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade, tampouco em excesso ou desproporcionalidade dos valores fixados, os quais foram balizados por critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, o atraso de mais de 9 anos na entrega da unidade habitacional, sem justificativa plausível, caracteriza omissão administrativa lesiva, configurando o nexo causal entre a conduta do estado e os prejuízos da autora.

Ademais, o auxílio-moradia de R$ 350,00, fixado em 2010, tornou-se inadequado ao longo dos anos devido à inflação e ao custo de vida da região e neste ponto, a complementação de R$ 200,00 mensais, determinada pelo Juízo a quo, é compatível com o valor médio de locação de imóveis.

Na mesma toada, colaciono a jurisprudência desta E. Corte, que reconheceu a existência de dano moral, em casos análogos, e confirmou a possibilidade de reajuste no auxílio-moradia, vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. BENEFICÁRIA DE UNIDADE RESIDENCIAL EM PROJETO HABITACIONAL PROMOVIDO PELO ENTE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB/PA. NÃO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA DURANTE 27 (VINTE E SETE) MESES. VALOR MENSAL DE R$400.00 (QUATROCENTOS REAIS). INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL, CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6º, DO CF/88. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

No que tange à alegada omissão quanto à nulidade por julgamento antecipado da lide e ausência de despacho saneador, observa-se que a decisão embargada enfrentou implicitamente a questão ao reconhecer a suficiência do conjunto probatório para o deslinde da causa, sendo pacífico o entendimento de que o magistrado pode julgar antecipadamente o mérito quando considerar desnecessária a dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando a prova requerida se mostrar irrelevante ou protelatória.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto à inexistência de mora, à ocorrência de caso fortuito ou força maior e à existência de transação entre as partes. Tais argumentos foram devidamente analisados no julgamento da apelação, tendo o colegiado concluído pela responsabilidade do Município à luz das circunstâncias fáticas e jurídicas delineadas nos autos.

A pretensão deduzida nos embargos revela, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão, o que não se admite na estreita via dos declaratórios.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da demanda, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados".

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Ressalte-se, ainda, que não há obrigação de o julgador rebater um a um todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais para a formação de seu convencimento, o que se verificou no caso.

Por fim, o pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos aclaratórios, sobretudo quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Estando o acórdão devidamente fundamentado e ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ademais, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026